Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA MEDIANTE FRAUDE. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DE SALÁRIO FEITA PELOS ESTELIONATÁRIOS. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTS. 7o E 14 DO CDC. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, contra a sentença que julgou parcialmente procedente pedido contido na inicial, condenando os requeridos a restituírem ao autor a quantia de R$ 17.333,40 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos) e ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No Mérito, sustenta a ausência de responsabilidade. Ademais, defende a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 55750864).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55750846.
3. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Narra o autor, em síntese, que no mês de março de 2023, o valor de seu salário, R$ 17.333,40 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos), foi transferido de sua conta bancária junto ao Banco do Brasil, para a conta do recorrente. Todavia, alega o autor que nunca teve conta junto ao MERCADO PAGO, e que em nenhum momento fez pedido de transferência do valor referido, tampouco de portabilidade. Informa ainda que nos meses anteriores, mais precisamente a partir de outubro de 2022, o valor de seu salário foi debitado em sua conta, porém, fora realizado o estorno em seguida, o que não causou preocupações.
6. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. No caso sob análise, verifica-se por meio dos documentos dos autos (ID’s 55750216 a 55750230), que a transação bancária relativa ao débito do valor R$ 17.333,40 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos) da conta do recorrido junto ao Bando do Brasil, trata-se de fraude, que só ocorreu devido à falta de segurança dos réus. Aliás, constata-se ainda que a tentativa de fraude ocorreu nos meses anteriores, pois o salário do autor, ora recorrido, fora debitado de sua conta através do DOC, mas, tendo havido estorno do valor logo em seguida, não houve prejuízo. Entretanto, resta evidente a falha no sistema de segurança do Banco do Brasil, que não foi capaz de identificar a referida conduta criminosa.
8. Já em relação ao recorrente, este informa que realizou a abertura da conta em nome do autor sem a presença física do mesmo. Além disso, admite a impossibilidade de determinar se houve fraude na abertura da conta, o que também evidencia a falta de segurança na atividade. Desta maneira, constata-se a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, que não tomou as devidas precauções e cuidados necessários para identificar a abertura de forma fraudulenta da conta, tendo em vista o risco assumido pelo mesmo ao desempenhar suas atividades como um fornecedor de serviço de cunho virtual. Portanto, o recorrente responde de forma objetiva e solidária pelos danos materiais, sendo devida a restituição do valor debitado de forma indevida ao autor, ora recorrido, tendo o banco efetuado acordo (ID 55750842) e realizado o pagamento no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), equivalente à metade dos danos materiais.
9. No tocante aos danos morais, insta esclarecer, que são definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
10. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso dos autos, a parte autora, a par de todo o aborrecimento causado pela situação, ficou privada de acesso ao seu salário, situação essa que lhe causa inequívoca ofensa à dignidade diante do prejuízo à sua subsistência. Portanto, evidente a existência de dano moral a ser compensado. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
11. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso, considerando-se que as instituições também foram vítimas da ação fraudulenta que culminou com o acesso malicioso à conta corrente do recorrido.
12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). Mantida a sentença nos demais termos.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.